Tribunal: STF
Processo: ARE 1295955
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO. - Ciente a parte há bastante tempo de que deveria desocupar o imóvel, não se justifica para dilação de prazo para o cumprimento do quanto determinado” (eDOC 1, p. 31)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXIII; e 6º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a imediata imissão na posse do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal viola os princípios da dignidade humana e da função social da propriedade, bem como não atentaria para o estado de vulnerabilidade econômica e social em que se encontra o recorrente (eDOC 1, p. 66-72) 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a sentença que determinou a desocupação do imóvel foi proferida no ano de 2017, tendo a decisão sido objeto de diversos recursos, com o trânsito em julgado ocorrido no ano de 2019, após apreciação do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Considerou que não subsiste justificativa razoável para o dilação do prazo para desocupação, tendo em vista o lapso temporal já transcorrido sem a movimentação do interessado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Quando da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão: 
    ‘A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 
    ‘Ciente sobre os termos da petição apresentada pela parte demandada (evento 85 e evento 87), informando acerca da situação de penúria dos demandados.
    Ocorre que esta ação foi ajuizada em 22/03/2017 em função de ocupação irregular. A sentença de procedência data de 29/08/2017 (DOIS ANOS), sendo que foram interpostos todos os recursos possíveis pela parte demandada, inclusive junto ao Superior Tribunal de Justiça, permanecendo os termos da sentença, sendo que o trânsito ocorreu em 17/05/2019 (v.g. evento 39, CERTTRAN12, dos autos da apelação). Ou seja, a ocupação indevida do imóvel conta com, no mínimo, vinte e nove meses, não havendo justificativa para dilação de prazo para fins de desocupação. Nesse mister, observo que a realização de composição restou inviável, conforme razões apontadas pela Ré (evento 80), que já foram exaustivamente analisadas nesses autos (ocupação irregular) não havendo margem para intervenção ou justificativa legal para manutenção da situação, sequer para dilação de prazo por mais 180 dias. Desde a data da prolação da sentença de procedência (29/08/2017) a demandada já conhecia o risco iminente de ter que se retirar do imóvel. O acolhimento do pedido põe em cheque a observância da coisa julgada e desconsidera o direito das outras pessoas que aguardam pacientemente na fila para fins de obtenção de moradia nos moldes que a demandada ocupa irregularmente, o que não pode ser admitido, mesmo diante das razões empreendidas. Sendo assim, indefiro o pedido de dilação de prazo de 180 dias para fins de desocupação. A fim de evitar providências desnecessárias, uma vez preclusa esta decisão, cumpra-se a determinação do evento 83 para fins de imediata reintegração do bem à CEF, considerando o transcurso de mais de trinta dias da intimação já levada a efeito pelo oficial de justiça (13/06/2019 - v.g. CERT1, ev. 77). Cumprida a determinação e, nada mais sendo requerido, dê-se baixa.’
    ‘Conforme se pode ver, a decisão ora recorrida foi muito clara quanto aos aspectos fáticos que o caso em análise encerra. Houve um processo de reintegração de posse com sentença de procedência proferida em 2017, sendo que a ora agravante lançou mão de recursos a fim de garantir a posse do imóvel em discussão, não obtendo, porém, o sucesso por ela almejado. Foi destacado no decisum, inclusive, o fato de que a demandada já sabia há muito tempo que deveria desocupar o imóvel, e neste aspecto saliento o transcurso de um interregno bem maior do que os 180 (cento e oitenta) dias que está objetivando no momento desde a data de prolação da sentença de procedência proferida na ação principal. Além disso, a agravante colacionou precedentes desta Corte no sentido de ser possível a ampliação do prazo para desocupação do imóvel, porém, tais precedentes referem, também, que o prazo deve ser razoável, significando que não seja oneroso para nenhuma das partes, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Desse modo, ainda que os precedentes, num primeiro momento, possam ser considerados favoráveis à ora agravante, é fato que ela já teve prazo mais do que razoável para desocupar o imóvel, desde a prolação da sentença e julgamento dos demais recursos por ela interpostos na demanda principal. Merece destaque, ainda, o fato de que "o Programa de Arrendamento Residencial (PAR) foi instituído no âmbito da Lei nº 10.188/2001, com as alterações introduzidas pela Lei nº10.859/2004, e tem por objeto o arrendamento com opção de compra de bens imóveis adquiridos com finalidade residencial. Pelo fato de visar ao atendimento exclusivo da necessidade de moradia da população de baixa renda, são cobradas quantias módicas a título de taxa de arrendamento e condomínio. Bem por isso, a Lei também impôs um rito célere para a retomada do imóvel". (TRF4, AC nº 5051041-21.2014.4.04.7100, Terceira Turma, Rel. Desembargador Federa Ricardo Teixeira do Valle Pereira, julg. 04/11/2015) Assim sendo, a teor das razões expostas indefiro o pedido de tutela de urgência’
    Não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão acima transcrita, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento” (eDOC 1, p. 33-34)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Direito à moradia. Desocupação forçada e demolição de imóvel. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (AI 868318 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.05.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE DE SUJEITO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXCESSIVO PARA DESOCUPAÇÃO DO TERRENO EM LITÍGIO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Não há matéria constitucional a ser dirimida em processo em que se discute a legitimidade de sujeito processual. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 698003 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.05.2014)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Programa Minha Casa Minha Vida. Abandono de imóvel. Reintegração de posse. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, sem aplicação do disposto no §11 do art. 85 do CPC” (RE 1207276 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente